Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-57.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006797-57.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 042.689.381-68 (APELADO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
ASSINATURA FALSIFICADA
–
NEGLIGÊNCIA DA
S INSTITUIÇÕES
FINANCEIRA
S
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES
–

NEXO CAUSAL CONFIGURADO –

DEVER DE INDENIZAR

–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CLIENTE
– DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO
–
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSOS
DESPROVIDO
S
.

1.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude,
com o compartilhamento de dados do cliente entre as instituições financeiras
para a realização de contrato de portabilidade
, gera
e
,
por si só
,
impõe o dever se indenizar.

2.
As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes,
passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

(
REsp
n. 1.771.984/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/10/2
020,
DJe
de 29/10/2020
).

3.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.

4.

Q
uanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 54do STJ, que estabelece que:
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de apelação cíveis
interposto
s por
BANCO SAFRA S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 6
ª Vara
Cível da Comarca de Jaciara/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória c/c Ação de Indenização por Danos Morais
que lhe move
José Correa de Oliveira
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declara
r a nulidade do contrato de portabilidade de empréstimo consignado,
bem como ao pagamento de indenização a títul
o de danos morais de forma solidária entre as apelantes no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais),
devendo o valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Inconformado,
o
BANCO BRADESCO FINANCIA
-
MENTOS S.A.
recorre
alegando

que todos o
s procedimentos adotados
estão em consonância com as
normas e regulamentos
do Conselho Monetár
io Nacional e do Banco Central.
Sustenta que nenhum ilícito pode ser atribuído ao apelante, não tendo
o recorrido
se desincumbido de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço
, ou a deficiência na prestação do serviço, características
apt
as
a caracterizar
em
a responsabilidade objetiva.

Aduz inexistirem ato ilícito praticado pelo banco apelante, que atuou no exercício regular de seu direito, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para excluir o dano moral fixado ou, subsidiariamente, reduzi-lo a montante que evite enriquecimento sem causa.

Por fim, requer seja
determinada a incidência dos juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação.

Por sua vez, o
BANCO SAFRA S/A assevera que
não teve nenhuma participação no processo de portabilidade, não podendo responder de forma solidária por eventual fraude que tenha ocorrida nessa transação
, visto que
a
r.
sentença legitimou o contrato de empréstimo consignado realizado com o apelante
.

De forma subsidiária, afirma que não restou comprovado que a conduta apurada nos autos foi suficiente para causar
os sentimentos de vergonha, humilhação ou dor ao
autor, razão
porque
pleiteia a exclusão dos danos morais fixados.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (ID 214766257).

É o
relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024